Tribunal: STF
Processo: RE 85392
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
EMBORA O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL TENHA APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO
PODE ELE ATINGIR ATOS PRETERITOS JA PERFEITOS E ACABADOS. ASSIM,
TENDO A AÇÃO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ANTERIOR, A LIQUIDAÇÃO POR ELE SE PROCEDE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.